Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724267-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de execução movida por Vera Lúcia de Jesus Freitas em desfavor de Ana Paula da Costa de Jesus – Processo n. 0718243-78.2020.8.07.0001. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Brasília, 20 de julho de 2020 13:43:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator